Tribunal: STF
Processo: HC 187643
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 586.287/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 30/5/1989) foi condenado à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    Conforme relatado na sentença: 
    A Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Tupã, através do setor de inteligência, inicialmente identificou o envolvimento de FABRICIO RODRIGO DOS SANTOS, vulgo "Moicano", "Proibido" ou "Chapa Quente", com o tráfico de drogas e deflagrou a "Operação Hawkeye", solicitando a interceptação de sua linha telefônica, autorizada judicialmente, que se iniciou em 1º de outubro de 2018.
    Através da captação dos diálogos efetuados por ele, observou-se que FABRÍCIO era membro da organização criminosa denominada "Primeiro Comando da Capital - PCC", bem como foram identificados outros envolvidos, todos com participação no tráfico de drogas nesta cidade de Tupã.
    Logo, foram identificados os outros envolvidos na empreitada criminosa: 1-. LUCAS MICHAEL BARBOSA, vulgo "Lukinha" ou "LK"; 2-. LEANDRO SOUZA ALVES, vulgo "Cebola"; 3-. TIAGO HENRIQUE OLIVEIRA SILVA, vulgo "Careca"; 4-. ANTÔNIO MARCOS JACINTO DA SILVA, vulgo "Marquinhos"; 5-. FABIANO MOREIRA, vulgo "FB"; 6-. ARTUR GUSTAVO BENVENUTO DE AQUINO, vulgo "Topete"; 7- ROGER QUADROS PAREDES, vulgo "Fofão"; 8- WILIAM MORAES MARTINS, vulgo "Mudo"; 9- MAYCON PEREIRA RAIMUNDO, vulgo "Ombongo"; 10- DEVANIR SANTANA JÚNIOR vulgo"Ju"; 11- NEYSA GARCETE BATIS; 12- MAIARA CRISTINA DE SOUSA LEITE; e 13- JÉSSICA NAIARA ALVES LIMA.
    [...] 
    Apurou-se que FABRÍCIO tinha diversos subalternos, entre eles LUCAS MICHAEL BARBOSA ("Lukinha" ou "LK"), que atuava dentro da Organização Criminosa PCC na função de "jet", responsável por manter a ordem e controle dos interesses da facção criminosa; bem como DEVANIR SANTANA JUNIOR ("Ju"), ocupante da função "disciplina", o qual cobrava dívidas relacionadas com o tráfico de drogas e intermediava atritos entre os integrantes da organização criminosa. Tanto LUCAS como DEVANIR associaram a FABRICIO e o auxiliavam no tráfico de drogas.
    Consta, ainda, que DEVANIR, em 17 de outubro de 2018, foi atuado em flagrante delito pela prática do tráfico de drogas, nos autos do processo nº 1501139-15.2018.8.26.0637 da Vara Criminal local.
    Inconformada com a custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu o pedido liminar. Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, com fundamento na Súmula 691/STF.
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Argumenta que (a) o paciente já cumpriu 1/6 da pena imposta e demostrou bom comportamento carcerário; e (b) há incompatibilidade entre a fixação do regime semiaberto e a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional e, subsidiariamente, seja determinado ao Juízo de origem o exame da progressão do paciente ao regime aberto.
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente